Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-44.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702611-44.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A requer a desistência da presente apelação, conforme petição de ID 52448129. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se o feito da pauta da 39a sessão ordinária virtual, prevista para iniciar em 07/11/2023. Retornem os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator